Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703090-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDA: ANNA RODRIGUES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 3. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 4. A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. 5. O mesmo vale para a desconsideração indireta, que permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por ato praticado com aquela de modo abusivo ou fraudulento. 6. Não há ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, pois este visa resguardar o patrimônio do executado de boa-fé, ou seja, aquele que demonstra verdadeiro interesse em satisfazer prontamente sua dívida, fato que não se evidenciou no presente contexto, tendo em vista que a agravante deixou transcorrer o prazo para pagamento voluntário da dívida e as consultas aos sistemas conveniados não tiveram sucesso. 7. Atente-se que o “princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor” (Acórdão 1356262, 07407711220208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 805 do CPC, porque, não sendo esgotadas todas as medidas existentes para garantir o débito, houve flagrante ofensa ao princípio da execução menos onerosa ao executado; c) artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, pois é impossível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa pelo não preenchimento dos requisitos legais. Requer no ID 48266078 – Págs. 2 e 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso especial não merece ser admitido, inicialmente, em virtude da não regularização da representação processual. Conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 48444631 – Pág. 1), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 48444633 - Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID 48858886 – Pág. 1), atraindo o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a falta de instrumento de mandato e/ou respectiva cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 115/STJ” (AgRg no REsp n. 2.054.066/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 805 do CPC e 28 do CDC, pois, para se aferir a suposta afronta ao princípio da menor onerosidade (AgInt no AREsp n. 2.268.523/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023) e a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.201.453/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023), é indispensável revisitar o acervo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista que a parte recorrente não regularizou sua representação processual, um dos motivos, aliás, para a realização de juízo negativo do apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015